Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731318-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SALES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRA BRASILIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Sales contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de aplicação da taxa SELIC para correção de taxas condominiais, determinando a utilização do índice IGPM, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Como já esclarecido no ID 199543985, nos termos do art. 406, do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Assim, vê-se convencionados os juros moratórios pelos condôminos no Regimento Interno do Condomínio exequente, tudo conforme previsão expressa no citado ato normativo. Com efeito, verifico regulares os cálculos apresentados pela parte autora na planilha de cálculos de ID 190614786, onde atualiza os valores com a utilização de multa de 10% e juros moratórios de 1%, conforme cláusula décima primeira da Convenção de Condomínio acostada na p. 20/27, utilizando-se o IGPM, tal como convencionado pelos condôminos no respectivo Regimento Interno. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 199172164 e HOMOLOGO o valor da dívida em R$ 71.490,91, atualizado até 20/3/2024, apresentado na planilha de ID 190614786. Faculto ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento do saldo devedor. Vindo aos autos o comprovante de pagamento, dê-se vista ao autor para dizer se dá por quitada a dívida ora vindicada. De outro modo, preclusa esta decisão e não comprovado o pagamento da dívida, retornem-se os autos conclusos para apreciar o pedido de designação de hasta pública, formulado pelo autor no ID 190614785." Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada viola o art. 406 do Código Civil, que estabelece a aplicação da taxa SELIC quando os juros de mora não forem convencionados ou não houver taxa estipulada. Sustenta que a Lei no 9.069/1995, em seu art. 39, § 1o, também prevê a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, salvo disposição em contrário prevista em lei específica. Assevera que a aplicação do índice IGPM, conforme previsto na convenção condominial, contraria a legislação vigente e o entendimento pacífico dos tribunais superiores. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC para a correção das taxas condominiais, até o julgamento final do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o recorrente pugna pela gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de reforma da decisão que determinou a aplicação do índice de correção monetária, para o pagamento de verba condominial em atraso, com base em cláusula prevista em convenção condominial. O recorrente, não conformado, sustenta que não há previsão do IPGM na referida convenção, devendo se aplicar subsidiariamente a regra prevista no artigo 406 do Código Civil, o qual prevê que deve ser aplicada a taxa SELIC como juros moratórios. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Destaco, inicialmente, que o art. 406 do Código Civil dispõe que, na ausência de convenção específica sobre juros moratórios ou quando não houver taxa estipulada, aplica-se a taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional - taxa Selic. No entanto, no caso em análise, há convenção específica que estipula a utilização do IGPM, consoante se depreende do documento de id.200910229, autos originários (cláusula 9.7 do regimento interno do edifício terra brasilis). Desse modo, descabido o argumento apresentado em sede recursal, porquanto sustenta que inexiste previsão na convenção, quando a documentação carreada aos autos representa demonstra o contrário. Na verdade, o recurso sequer dialoga com a decisão combatida, uma vez que não discorre acerca do fundamento adotado pelo Juízo para a aplicação do IGP-M à dívida em questão. Desse modo, ausente a probabilidade do direito e corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator